Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0741887-11.2024.8.07.0001 APELANTE: DANILO NUNES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Na petição de ID 77049327, a Defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 6 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.